Tribunal: TJDFT
Processo: 0718347-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DIGITAIS. INTERESSE PROBATÓRIO. PERÍCIA COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O CPP, art. 118 veda a restituição de bens apreendidos enquanto houver interesse no processo, antes do trânsito em julgado da sentença final.
2. A apreensão de dispositivos eletrônicos autorizada por decisão judicial está amparada pela necessidade de coleta de elementos relacionados à investigação criminal.
3. A utilização dos bens como instrumentos para, em tese, a prática de crimes digitais vincula-os diretamente à dinâmica dos fatos e justifica sua manutenção sob custódia.
4. A ausência de dados relevantes em perícia inicial não afasta o interesse probatório, diante da possibilidade de recuperação de informações apagadas e realização de exames complementares, especialmente em delitos cibernéticos.
5. A manutenção da apreensão não configura antecipação de pena, mas medida assecuratória indispensável à efetividade da persecução penal, podendo os bens serem declarados perdidos em favor do Estado, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.